Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727017-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0704112-47.2020.8.07.0018), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não há ilegalidade na decisão de sobrestamento do pedido de compensação de débitos tributários inscritos na CDA após 25/3/2015, proferida no procedimento administrativo, em razão da evidente disparidade entre as regras do ADCT e da lei local, pois esta concedeu tratamento mais favorável aos devedores, conferindo-lhes maiores possibilidades para obtenção de compensação de créditos, o que pode ensejar o reconhecimento de sua invalidade, destacando que eventual acolhimento do pedido na ADI pode gerar perdas na arrecadação do ente público, com baixa expectativa de recuperação dos créditos eventualmente compensados (ID 65979323 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 18176106), a empresa agravante narra ter adquirido R$123.000,00 de Isaura Dutra dos Santos referente a crédito do precatório emitido no Processo no 2016.00.2.035446-6, originado da sentença proferida no Processo no 2006.01.1.12586-2, tendo sido deferida a sua habilitação no processo; contudo, o pedido de compensação foi sobrestado indevidamente. Sustenta a empresa agravante, em síntese, que a decisão contraria o preceito legal contido nos artigos 5o, 100, §§ 9o, 10 e 13, 150, inciso III, todos da Constituição Federal, bem como o artigo 78, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 170, do Código Tributário Nacional, e artigos 368 e 369, ambos do Código Civil. Alega a ocorrência de error in procedendo, devido ao grave prejuízo que a decisão está a lhe acarretar, ao fundamento de que há violação aos princípios constitucionais descritos nos incisos II, XXXV e XXXVI, do artigo 5o. Afirma que a possibilidade de compensação está prevista legalmente, razão pela qual entende que o seu pedido administrativo deve ser apreciado pelo ente público, não cabendo o sobrestamento do processo administrativo (20190814-106399) para aguardar decisão a ser proferida na ADI 2019.002.003073-0 (PJe 0000641-552019.8.07.0000), em trâmite neste Tribunal, que não terá nenhuma influência na decisão administrativa a ser tomada. Defende que, nos termos dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, os requisitos das dívidas foram preenchidos para que possam ser compensadas, ao fundamento de que são líquidas, certas e exigíveis, vencidas, além de serem originárias de coisas fungíveis. Defende que, no caso, o disposto no artigo 105, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não pode ter sua vigência prolongada por mais de seis anos, de modo que não se mostra razoável, nem legal a exigência contida na Lei Complementar no 938/2017 e na Portaria Conjunta SEEC-DF/PGDF no 26/2019, segundo as quais as dívidas inscritas após o dia 25/03/2015, junto a Fazenda Pública do Distrito Federal, não poderão ser compensadas com precatórios. Cita julgados que entende abonar sua tese e afirma que se encontra presente a prova inequívoca do direito alegado e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, pois terá que pagar a dívida por meio de moeda corrente e ficará com o valor do seu crédito junto ao agravado paralisado, deixando de honrar outros compromissos, como fornecedores, folhas de pagamento, com risco de falência ou pedido de recuperação. Destaca que não há perigo de irreversibilidade de eventual provimento liminar. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada e promovido o andamento do processo administrativo, sob pena de lhe causar graves prejuízos de difícil reparação. Preparo efetuado (ID 18179416). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A demanda originária foi proposta objetivando a imposição da obrigação de fazer, com pedido de liminar, para que o Distrito Federal proceda com a tramitação do Processo Administrativo no 20190814-106399, a fim de analisar o pedido de compensação do débito do agravante inscrito em Dívida Ativa com o precatório apresentado para esse fim, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária (ID 65938912 dos autos originários). Observe-se que, nos termos do artigo 105, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentado pela Emenda Constitucional no 94, de 15/12/2016, é garantida a compensação de créditos inscritos em precatórios com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa. Confira-se: Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é facultada aos credores de precatórios, próprios ou de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado. Por outro lado, a Lei Complementar no 938/2017, que estabelece, nos termos do artigo 105, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza do Distrito Federal com precatórios do Distrito Federal, suas autarquias e fundações, prevê, em seu artigo 3o, que: Art. 3o A compensação de que trata esta Lei Complementar fica condicionada a que, cumulativamente: I – o precatório: a) seja devido pelo Distrito Federal, suas autarquias ou fundações e já esteja incluído no orçamento público; b) esteja vencido na data do oferecimento à compensação, entendendo-se por precatório vencido aquele que já se encontra fora do período de graça constitucional, previsto no art. 100, § 5o, da Constituição Federal; c) não seja objeto de qualquer impugnação ou recurso judicial, ou, em sendo, que haja expressa renúncia devidamente comprovada mediante cópia de decisão judicial homologatória do respectivo órgão jurisdicional; d) esteja em poder do credor originário, seu sucessor ou cessionário qualquer título, sem que esteja pendente de solução qualquer controvérsia judicial que comprometa a certeza de sua titularidade; II – a dívida a ser compensada: a) tenha sido inscrita em dívida ativa do Distrito Federal ou cujo fato gerador tenha ocorrido até 25 de março de 2015; Registre-se que se encontra pendente de julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo no 2019.00.2.003073-0, na qual será discutida a inconstitucionalidade do artigo 3o, inciso II, alínea “a”, acima transcrito, devido à maior abrangência conferida às possibilidades de compensação de créditos de precatório, ao dispor não apenas sobre a dívida ativa do Distrito Federal inscrita até 25/3/2015, mas também sobre fatos geradores ocorridos até a referida data. Verifica-se dos autos de origem que os débitos tributários que a agravante pretende compensar foram inscritos no CDA após 25/3/2015 (ID 65938938 – pág. 5 dos autos originários) e, nos termos do Despacho da Gerência de Análise de Compensações de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, foi determinada a suspensão da análise do Processo Administrativo, até julgamento final da mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (Processo no 2019.00.2.003073-0), nos seguintes termos (ID 65938938 – pág. 14): Em atenção ao disposto na Portaria Conjunta SEEC-DF/PGDF no 26, de 18 de outubro de 2019, e ante a informação prestada pelo NUPAR/GBRAT/CBRAT/SUREC/SEEC-DF (id. 29098788) de que este requerimento de compensação possui débitos a) inscritos em dívida ativa posteriormente a 25.03.2015, e/ou b) não inscritos em CDA, SOBRESTAMOS a análise do feito nos termos do art. 1o daquela norma. Art. 1o Até que seja editada lei complementar alterando a redação da alínea "a" do inciso II do art. 3o da Lei Complementar no 938, de 22 de dezembro de 2017, ou sobrevenha decisão judicial na ação direta de inconstitucionalidade no 2019.00.2.003073-0 - TJDFT, a compensação da dívida de que trata o referido dispositivo legal deve ser feita segundo o prescrito no caput do art. 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Derek Willian Andrade de Souza Gerente de Análise de Compensações com Precatórios Com efeito, considerando-se o risco de eventual declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar no 937/2017, em razão da contrariedade ao disposto no artigo 105, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante de forma a autorizar a concessão do pedido liminar. Além disso, ao contrário do alegado pela agravante, há perigo de irreversibilidade do provimento pleiteado, na hipótese de eventual compensação dos créditos. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator